Tribunal: TJSP
Processo: 1001831-81.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Decreto de extinção do processo, fundado na ausência de cumprimento adequado à determinação de emenda à petição inicial – Descabimento – Petição inicial e emenda com indicação dos fatos e dos fundamentos que embasam os pedidos formulados – Petição inicial que permitiu compreender a extensão dos pedidos, de modo a possibilitar a defesa do réu e o

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Decreto de extinção do processo, fundado na ausência de cumprimento adequado à determinação de emenda à petição inicial – Descabimento – Petição inicial e emenda com indicação dos fatos e dos fundamentos que embasam os pedidos formulados – Petição inicial que permitiu compreender a extensão dos pedidos, de modo a possibilitar a defesa do réu e o exercício do contraditório – Decreto de extinção do processo afastado – Sentença anulada para prosseguimento do feito – RECURSO PROVIDO.